Tribunal: STF
Processo: RE 1367835
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 18):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO CRF/SP. MULTA ADMINISTRATIVA. SALÁRIO MÍNIMO. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.



    2. A decisão monocrática deu provimento ao agravo de instrumento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal quanto às multas administrativas.



    3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à legitimidade da utilização do salário mínimo como critério para fixação de multa administrativa.



    4. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.



    5. Agravo interno desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, busca-se demonstrar a inexigibilidade e inconstitucionalidade de multas fixadas com fundamento no artigo 1º da Lei 5.724/71, apontando ofensa ao inciso IV do artigo 7º, e 102 da Carta da República. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Nesse sentido, especificamente acerca do tema tratado nos autos, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.08.20)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.20)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Custas ex lege.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente